Tribunal: TJMT
Processo: 0011695-51.2014.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011695-51.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VICTOR MARLON DOS SANTOS - CPF: 048.465.871-93 (APELADO), PAULO RICARDO APARECIDO SILVA DO NASCIMENTO LARA - CPF: 035.916.671-70 (APELADO), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERRAZ - CPF: 996.390.171-91 (VÍTIMA), NILTO JOSE DESTRO RAMOS - CPF: 486.693.931-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011695-51.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VICTOR MARLON DOS SANTOS, PAULO RICARDO APARECIDO SILVA DO NASCIMENTO LARA

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELA PGJ REJEITADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que aplicou o princípio da insignificância e absolveu os réus Paulo Ricardo Aparecido Silva do Nascimento Lara e Victor Marlon dos Santos do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal).

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se: (i) incide a
prescrição da pretensão punitiva quanto ao réu Victor Marlon dos Santos; (ii)
o princípio da insignificância é aplicável, considerando o valor dos bens subtraídos, a reiteração delitiva dos réus e as circunstâncias qualificadoras do delito.

III. Razões de decidir

Não se reconhece a prescrição, pois o crime imputado possui pena máxima de oito anos de reclusão, atraindo prazo prescricional de 12 anos (art. 109, III, do Código Penal). Verifica-se que o réu, à época dos fatos, já havia completado 21 anos, afastando a redução do prazo prescricional pela menoridade relativa (art. 115 do Código Penal).

O princípio da insignificância requer ofensa mínima ao bem jurídico tutelado, ausência de periculosidade social, ínfima reprovabilidade da conduta e irrelevância da lesão patrimonial, critérios não preenchidos no caso.

O valor dos bens subtraídos excede 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 724,00), critério adotado pela jurisprudência para análise da relevância patrimonial

A reiteração delitiva dos réus, evidenciada por seus antecedentes criminais, e as qualificadoras do crime (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas) reforçam a maior gravidade e reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação da benesse.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não se aplica a redução do prazo prescricional pela menoridade relativa quando o réu já havia completado 21 anos à época dos fatos.

O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, sobretudo quando os réus possuem reiteração delitiva ou antecedentes criminais relevantes e o valor da res furtiva ultrapassa o valor de referência definido na jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, § 4º, I e IV; 109, III; 115.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 109705, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2014; STJ, AgRg no HC 647.941/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16/08/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011695-51.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VICTOR MARLON DOS SANTOS, PAULO RICARDO APARECIDO SILVA DO NASCIMENTO LARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que aplicou o princípio da insignificância e absolveu sumariamente Paulo Ricardo Aparecido Silva do Nascimento e Victor Marlon dos Santos do crime tipificado no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas) (Id.
236878676 - pág. 198-
205).

Em suas razões, assevera que: 1)
o valor do prejuízo não é insignificante. O prejuízo - aqui considerado unicamente o valor dos bens subtraídos, foi avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais) [e] os fatos datam de 2014, ano em que o salário-mínimo vigente era de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais). Tal fato, por si só, já afasta a incidência do princípio da insignificância, pois a lesão não é inexpressiva
”; 2) “
o crime imputado é de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, situação que o afasta reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e demonstra maior ofensividade da conduta
”
(Id.
236878697 - pág. 1-5).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
236879151 - pág. 1-6 e 236879151 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral opina pela extinção da “
punibilidade de Victor Marlon dos Santos, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III, c/c artigo 115, todos do Código Penal. No mérito, pelo provimento do recurso

quanto ao acusado Paulo Ricardo Aparecido Silva do Nascimento Lara, determinando o regular prosseguimento do feito
”
(Id.
245794656 - pág. 1-4
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011695-51.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO

A

prescrição invocada pela Procuradoria-Geral de Justiça em relação a Victor Marlos dos Santos

não pode ser acolhida.

O crime atribuído a ele (CP, art. 155, § 4ºI e IV) contempla pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa, o que atrai o prazo prescricional de 12 (doze) anos (CP, art. 109, III).

O recebimento da denúncia ocorreu em 10-6-2014 (Id.
236878676 - pág. 95).

Ao reverso do alegado, a menoridade relativa não beneficia o réu com a redução do prazo prescricional pela metade (CP, art. 115).

Conforme consta nos autos, Victor nasceu em
10-3-1993
(Id.
236878676 - pág. 14)
, de modo que quando cometeu o furto (
14-5-2014
) havia completado 21 (vinte e um) anos há aproximadamente 2 (dois) meses.

Assim sendo, até a presente data não transcorreu o período necessário para extinguir a punibilidade.

Posto isto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou aos réus o crimes de furto qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 14/05/2014, por volta de 02h00min, na Rua Carmindo de Campos, n. 2802, Bairro Dom Aquino, nesta urbe e Comarca de Cuiabá, os denunciados, em unidade de desígnio e divisão de tarefas, subtraíram coisas alheias móveis consistentes em um aparelho de som toca CD do veículo da vítima Carlos Eduardo dos Santos Ferras e, em concurso material de crimes e mediante arrombamento, subtraíram duas máquinas de cartão de crédito e uma calculadora do estabelecimento comercial da vítima Nilto José Destro Ramos.

Segundo Consta no caderno investigativo, no dia e hora dos fatos os denunciados quebraram o vidro do estabelecimento comercial situado à Av. Carmindo de Campos (de propriedade da vítima Nilto José) e subtraíram duas máquinas de cartão de crédito e uma calculadora.

Na sequência, quebraram o vidro do veículo de propriedade da vítima Carlos Eduardo, que estava estacionado na referida via pública, e subtraíram o aparelho de som.

Carlos Eduardo, que reside em frente ao local do fato, ao ouvir o alarme do veículo disparar avistou os denunciados empreendendo fugo a bordo de um Ford Escort prata, seguindo em direção ao Bairro São Mateus.

A Polícia Militar foi acionada e, em diligências realizadas em companhia da vítima pelo referido bairro, localizou e prendeu em flagrante delito os denunciados, os quais foram reconhecidos pela vítima Carlos Eduardo como autores da subtração.
[...]
(Id. 236878676 - pág. 1-3).

Como é cediço, o
princípio
da
insignificância
deve ser analisado sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, e se destina a afastar a tipicidade material de conduta desprovida de relevância social.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso.

[...]

A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55).

Os tribunais superiores se alinham no entendimento de que sua aplicação reclama: (I) a mínima ofensividade da conduta; (II) a ausência de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade jurídica da lesão.

Nesse sentido:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
(STF, RHC 126980, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015).

[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Também entendem que a reiteração delitiva, em regra, obsta o reconhecimento da benesse:

[...] A reiteração delitiva, comprovada pela certidão de antecedentes criminais do paciente, impossibilita a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. [...]
(STF, HC 109705, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014).

[...] O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.056.938/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a relevância patrimonial tem como referência a décima parte do salário-mínimo em vigor na época dos fatos,
verbis:

[...] Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

[...] No caso, constata-se que o valor da res furtivae - duas peças de picanha, avaliadas em R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) - é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 664.071/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).

Ademais,
“a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficientes para a incidência do princípio da insignificância
” (STJ, Tema Repetitivo n. 1205).

No caso
sub examine
, o crime foi cometido em 14-5-2014, quando vigia o Decreto n. 8.166/2013 que, a partir do dia 1º de janeiro, fixou o salário-mínimo de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais).

As duas
máquinas de cartão de crédito foram avaliadas em R$ 200,00 (duzentos reais) e o som automotivo em R$ 600,00 (seiscentos reais) (Id. 236878676 - pág. 45).

O valor da
res furtiva
corresponde a 27.62% e a 82.87% do salário-mínimo
vigente na época, respectivamente, de modo que não pode ser considerado irrelevante.

Ademais, os réus
reiteram
no cometimento de ilícitos.

O relatório de antecedentes criminais demonstra que, naquela época,
Victor Marlos dos Santos
apresentava
registros
por posse de drogas (autos n. 61-97.2011.811.0063), roubo majorado (autos n. 6378-77.2011.811.0042, 0006880-16.2011.8.11.0042, 18419-76.2011.811.0042), crime do sistema nacional de armas (autos n. 4740-38.2013.811.0042, 17934-08.2013.811.0042, 18486-70.2013.811.0042), tráfico de drogas (autos n. 14395-34.2013.811.0042), ameaça (autos n. 642-47.2013.811.0062) e desacato (autos n. 4210-71.2013.811.0062), e
condenações definitivas
no executivo de pena n. 0019607-36.2013.8.11.0042 por roubo ( autos n. 18915-08.2011.811.0042 – trânsito em julgado em 14-8-2012 e 11963-76.2012.811.0042 – Trânsito em julgado em 25-2-2013) e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito (autos n. 5237-52.2013.811.0042 – trânsito em julgado em 24-8-2013).

Se não bastasse, despois de cometer o furto em análise continuou a delinquir, cometendo crimes como tráfico de drogas (autos n. 5582-47.2015.811.0042, 7713-92.2015.811.0042), roubo majorado (autos n. 68-79.2016.811.0042, 893-23.2016.811.0042, 23001-75.2018.811.0042, 24657-67.2018.811.0042), sistema nacional de armas (autos n. 9593-17.2018.811.0042), desobediência (autos n. 1043410-08.2023.8.11.0001), posse de drogas para consumo (autos n. 1504-13.2016.811.0062, 0001513-04.2018.8.11.0062, 1035769-71.2020.8.11.0001, 1040505-93.2024.8.11.0001) e resistência (autos n. 1057977-78.2022.8.11.0001).

A sua vez,
Paulo Ricardo Aparecido Silva do Nascimento Lara
até a data do fato ostentava os seguintes registros: crime do sistema nacional de armas (autos n. 15418-54.2009.811.0042, 15774-15.2010.811.0042, 16173-44.2010.811.0042) e homicídio qualificado (autos n. 4522-78.2011.811.0042).

Depois do crime surgiram anotações por furto qualificado (autos n. 0012242-57.2015.8.11.0042), roubo majorado (autos n. 0002324-92.2016.8.11.0042, 0006798-09.2016.8.11.0042, 0010714-51.2016.8.11.0042, 10853-03.2016.811.0042, 1003410-71.2022.8.11.0042, 1003795-19.2022.8.11.0042, 1003766-95.2024.8.11.0042) e uso de documento falso (autos n. 15517-77.2016.811.0042, 0020060-26.2016.8.11.0042).

No contexto, descabe aplicar o princípio da insignificância. Confira-se:

[...] No caso, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância. Conquanto de pequeno valor a res furtiva, avaliado em cerca de R$ 40,00 (quarenta reais), o paciente é contumaz na prática de furtos da mesma natureza naquele local, praticou o delito durante a execução penal e em liberdade provisória, assim como detém maus antecedentes e multirreincidência específica. Nesse compasso, a conduta do paciente não pode ser considerada de inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 872.997/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024).

[...] Nos termos do acórdão de apelação, considerando que a res furtiva foi avaliada em R$ 200,00, restando superado o critério jurisprudencialmente adotado de 10% do salário-mínimo à época do fato, descabe falar em inexpressividade da lesão ao bem jurídico. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 894.183/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

De mais a mais, não se pode olvidar que o furto foi cometido mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta, obstando, assim, a incidência da benesse:

[...] Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

[...] Em que pese o valor do bem subtraído pelo agravante ser inferior à 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a jurisprudência deste Superior Tribunal reconhece a maior gravidade do furto quando qualificado, impedindo a sua aplicação nos casos em que há escalada, concurso de pessoas, arrombamento ou rompimento de obstáculo, ou por ser o agente reincidente ou possuidor de maus antecedente. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 647.941/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo

o recurso interposto pelo Ministério para afastar a atipicidade material da conduta delitiva imputada aos réus e determinar o prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024